Tribunal: CARF
Processo: 10283.907642/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.907642/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-002.578 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
PST ELETRONICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/12/2004
PER/DCOMP. FALTA DE PROVAS. CRÉDITO NÃO RECONHECIDO.
O débito declarado em PER/DCOMP apenas é homologado se hígido o crédito
indicado, cujo ônus da prova de sua certeza e liquidez recaí sobre o
contribuinte, inclusive, em relação aos créditos oriundos de pagamento
indevido ou a maior.
Eventual falta de provas da existência do crédito impede a homologação da
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Sabrina Coutinho Barbosa, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Recapitulando os fatos que circundam o certame, peço venia para adotar o
relatório constante na Resolução 3301-000.109:
PST ELETRÔNICA S.A., devidamente qualificada nos autos, recorre a este
Colegiado, através do recurso de fls. 101/117contra o acórdão no 0118.075, de
15/06/2010, prolatado pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém PA,
fls. 97/99, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu
o direito creditório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.907642/2009-11
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-002.578 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.907642/2009-11

Trata o presente processo de PER/DCOMP transmitida em 21/08/2009,
através do qual foi efetivada a compensação de débitos da interessada
acima
identificada, com crédito de Cofins referente a pagamento alegado, referente
ao PER/Dcomp transmitido em 21/08/2009 (fl.06), conforme relatado pela
instância a quo, nos seguintes termos: indevido ou a maior, no valor de R$
49.879,29, recolhido através de DARF em 15/12/2004.
2. A DRF/Manaus, através de despacho decisório eletrônico (fl. 6),
considerou “não homologada” a referida compensação, em virtude de o DARF
apontado haver sido integralmente utilizado na quitação de
débito da empresa.
3. Cientificada em 20/10/2009 (fl. 9) a interessada apresentou,
tempestivamente,
em
18/11/2009,
manifestação
de
inconformidade
(fls.10/19) na qual informa que, após haver confessado em DCTF e
quitado o débito, constatou que o valor real a ser pago seria menor,
motivo pelo qual retificou a DIPJ, a DACON e a DCTF , utilizando o
crédito
resultante no PER/DCOMP ora em análise. Alega, ainda, a necessidade
de lançamento
de
ofício
para
reconstituir
a
apuração
da
COFINS realizada pelo contribuinte.
A DRJ considerou a manifestação de inconformidade improcedente e não
reconheceu o direito creditório. O acórdão restou assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/11/2004
DÉBITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO. ERRO. ÔNUS DA PROVA.
O crédito tributário também resulta constituído nas hipóteses de
confissão de dívida previstas pela legislação tributária, como é o caso
da
DCTF. Tratando-se de suposto erro de fato que aponta para a
inexistência do débito declarado, o contribuinte possui o ônus de prova
do direito invocado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Tempestivamente, em 01/09/2010, a contribuinte protocolizou recurso
voluntário de
fls. 101/117, acrescido dos
documentos de fls. 118/128, mencionando ter pago,
em 15/12/2004, DARF no valor de R$114.714,59, referente à Cofins. Tempos depois, v
erificou haver recolhido indevidamente o valor de R$49.879,29, procedendo a
retificação de DCTF Dacon e DIPJ e compensando tal indébito com a Cofins de agosto
de 2009, a qual não foi homologada. Nessa toada, repisando seus argumentos de defesa
anteriormente apresentados, alega: a) ineficácia do despacho decisório proferido pela
DRFManaus, vez que as declarações retificadoras entregues antes de qualquer
procedimento de ofício (DCTF, Dacon e DIPJ) têm os mesmos efeitos da original,
consoante art. 18, da MP no 2.189/01; b) necessidade de lançamento para alterar a
apuração da Cofins demonstrada no Dacon e do débito declarado em DCTF, em
conformidade com o art. 142 do CTN e a lógica insculpida no art. 9o do Decreto no
70.235/72; c) possibilidade de compensação ou restituição de tributos pagos
indevidamente; d) suspensão de exigibilidade do débito de Cofins de julho de
2009,
objeto
da
presente compensação,
nos
termos do art. 74, §§ 9o e 11, da Lei n° 9.430/96.
É o Relatório.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-002.578 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.907642/2009-11

Em homenagem ao princípio da verdade material, o Colegiado decidiu pela
conversão do julgamento em diligência com os seguintes fins:
Todavia, em homenagem aos princípios da formalidade moderada e da verdade
real, que devem nortear o processo administrativo fiscal e, ainda, de modo a evitar
eventual enriquecimento sem causa por parte do fisco, proponho converter o julgamento
do presente recurso em diligência a fim de que a DRF de origem intime a contribuinte a
comprovar a existência do indébito alegado.
Posteriormente, o fiscal diligente deverá elaborar relatório, pormenorizado e
conclusivo das análises levadas a efeito e do seu reflexo nos PER/Dcomp apresentados.
Na sequência a contribuinte deverá ser intimada para que, no prazo de trinta dias, caso
entenda conveniente, apresente manifestação, somente quanto à matéria decorrente da
diligência. Por fim, devolver os autos a este Conselho, para julgamento.
A Recorrente foi devidamente intimada por meio do Termo no 0270/2021 e, após
dois pedidos de prorrogação de prazo para cumprimento, atravessou petição esclarecendo, o que
segue:

Ao depois, a Autoridade Fiscal emitiu Relatório de Diligência Fiscal em resposta
aos questionamentos da Resolução.
Em objeção, a Recorrente anexou o Razão Analítico de novembro/2004, a fim de
demonstrar que o crédito apurado é líquido e certo.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-002.578 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.907642/2009-11

Conheço do Recurso Voluntário, eis que atendidos os requisitos formais
necessários (Decreto no 70.235/72 e Portaria no 1.634/2023).
Sem delongas, estar-se diante de pedido de compensação com aproveitamento de
crédito decorrente de pagamento a maior de COFINS de R$ 49.879,29, no período de 11/2004,
oriundo do DARF de R$ 114.714,59. O crédito não foi reconhecido, porque integralmente
aproveitado.
Dada à retificação da DCTF antes da emissão do despacho decisório, o Colegiado
teve o cuidado de converter o julgamento em diligência para oportunizar a Recorrente que
comprovasse à higidez do crédito indicado no PER/DCOMP.
Conclui-se, pois, que a matéria de fundo está adstrita à prova, figurando a
Recorrente como parte obrigada a demonstrar a existência do crédito (artigos 15 e 16 do Decreto
no 70.235/72, e artigo 336 do CPC).
É consabido, que a compensação é condição resolutória para a extinção do débito
confessado, condicionada a presença do crédito apurado (art. 165 do CTN1), para ulterior
homologação (art. 150 do CTN2). É o que diz o caput do art. 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de
2010)
Logo, a compensação só pode ser homologada se reconhecido o crédito indicado
em PER/DCOMP.
Versando o caso sobre crédito originado de pagamento a maior mediante DARF,
o saldo creditório identificado pela Recorrente se deu após constatação de erro no valor lançado
de COFINS para o período de 11/2004. Com isso, houve redução do débito e surgimento de
crédito, aqui apreciado.
Frente a isso que a diligência fiscal oportunizou a Recorrente a prova do erro
cometido em sua escrita fiscal-contábil que resultou na redução do débito de COFINS. E,
iniciada à diligência fiscal, a Recorrente foi intimada pela Autoridade Fiscal para prestar
esclarecimentos e entregas documentos, sob os seguintes termos:

1 Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do
tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes
casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária
aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito
ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
2 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo
o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-002.578 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.907642/2009-11

Em atendimento, a empresa Recorrente esclareceu que o saldo credor advém da
exclusão da base de cálculo da COFINS as comissões pagas às empresas indicadas na planilha
apresentada sob o título “nov/04”, com amparo no inciso II, do art. 3o da Lei no 10.833/20033,
tendo apresentado planilhas a seguir reproduzidas:

3 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
[...]
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
[...]
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-002.578 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.907642/2009-11

Apenas com o resultado da diligência que a Recorrente anexou o razão revelando
dados da Conta 216010001 - COMISSÕES A PAGAR.
Acerca dos fatos esclarecidos e documentos ofertados pela Recorrente, é nítida a
prejudicialidade do trabalho fiscal, porque não cumprido integralmente o expediente de
intimação.
Veja, a Autoridade Fiscal requereu “Planilha, acompanhada de Notas Fiscais em
PDF, relativa a apuração de Créditos da COFINS, do período de apuração 30/11/2004, cujos
valores foram lançados no Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais –
DACON, na ficha 06 – Item 03 – Serviços Utilizados como Insumos – R$ 630.366,30 –
Mercado Interno e R$ 25.940,13 – Receita de Exportação.”, e não vislumbro tais informações
nas planilhas entregues pela Recorrente.
Nota-se que , a Autoridade Fiscal pediu todas as notas fiscais relacionadas aos
serviços contratados pela Recorrente e utilizados como insumos e, não apenas, aquelas indicadas
na planilha denominada “nov 04”, e que sequer foram entregues.
Ora, sem as notas fiscais, registros contábeis do trimestre, descrição de todos os
bens e serviços adquiridos pela Recorrente em 11/2004, a darem suporte à autoridade fiscal para
recompor a base de cálculo da COFINS, entendo inviável a concessão do crédito pleiteado pela
Recorrente, vez que não certificada a sua certeza e liquidez. Não basta a entrega do Razão
Analítico de novembro/2004, porque, isoladamente, ou seja, sem os demais documentos e
informações citados, o registro contábil mostra-se imprestável.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-002.578 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.907642/2009-11

Por essa razão, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 217
DF CARF MF
Original